Tribunal: TJSP
Processo: 1035365-94.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA DE IMÓVEL – FALTA DE REGISTRO, PELO EMBARGANTE, DA COMPRA E VENDA DO BEM – AUSÊNCIA, OUTROSSIM, DE RESISTÊNCIA AO PEDIDO DE LEVANTAMENTO DA CONSTRIÇÃO – SUCUMBÊNCIA A CARGO DO EMBARGANTE – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SÚMULA No 303 DO STJ – HONORÁRIOS – MONTANTE ADEQUADO - APELAÇÃO IMPROVIDA.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001043517
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1035365-94.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
VANDERCHARLES SILVA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
BRAZILIAN MORTGAGES COMPANHIA HIPOTECÁRIA.
ACORDAM, em 22a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMPOS MELLO (Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E
EDGARD ROSA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
MATHEUS FONTES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1035365-94.2020.8.26.0100 -Voto no 49715
2
Apelação Cível no 1035365-94.2020.8.26.0100
Apelante: Vandercharles Silva da Silva
Apelado: Brazilian Mortgages Companhia Hipotecária
Comarca: São Paulo
Voto no 49.715
EMBARGOS DE TERCEIRO PENHORA DE IMÓVEL
FALTA DE REGISTRO, PELO EMBARGANTE, DA
COMPRA
E
VENDA DO BEM
AUSÊNCIA,
OUTROSSIM, DE RESISTÊNCIA AO PEDIDO DE
LEVANTAMENTO
DA
CONSTRIÇÃO

SUCUMBÊNCIA A CARGO DO EMBARGANTE

APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE

SÚMULA No 303 DO STJ
HONORÁRIOS

MONTANTE ADEQUADO - APELAÇÃO IMPROVIDA.
A sentença julgou procedentes embargos de
terceiro à penhora de imóvel em execução de título
extrajudicial e, pelo princípio da causalidade, condenou
o
embargante
no
pagamento
das
custas,
despesas
processuais e verba honorária de R$ 2.000,00 (CPC, art.
85, § 8o, do CPC), observada justiça gratuita (fls. 76).
Rejeitados embargos de declaração, apelou
o embargante. Alega que a embargada teria apresentado
resistência ao levantamento da penhora sobre o imóvel, o
que impediria aplicação da Súmula no 303 do STJ.
Sustenta que a embargada há de responder pela
sucumbência, por ter dado causa à constrição indevida.
Pede reforma ou redução da verba honorária.
Recurso
tempestivo,
respondido,
com
anotação de justiça gratuita (fls. 26).
É o Relatório.
Em embargos de terceiro responde por
custas e honorários quem deu causa à instauração do
processo, pela aplicação do princípio da causalidade, na
esteira de precedentes do Superior Tribunal de Justiça
(REsp 7.570/PR, Rel. Min. Eduardo Ribeiro, j. 30.04.91;
REsp 45.727-0/MG, Rel. Min. Nilson Naves, DJ 13.02.95;
REsp
50.072-9/MG,
Rel.
Min.
Barros
Monteiro,
j.
12.09.94, DJ 14.11.94; REsp 70.401/RS, Rel. Min. Costa
Leite, DJ 09.10.95; RESP 75.008/MG, Rel. Min. Aldir
Passarinho Junior, j. 05.10.99, DJ 22.11.99; REsp
148.322/RS, Rel. Min. Waldemar Zveiter, j. 03.03.98, DJ

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1035365-94.2020.8.26.0100 -Voto no 49715
3
11.05.98;
REsp
264.930/PR,
Rel.
Min.
Sálvio
de
Figueiredo Teixeira, j. 13.09.00, DJ 16.10.00; REsp
303.597/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 17.04.01, DJ
11.06.01), conforme Súmula no 303 do STJ.
Assim sendo, sem razão o embargante, pois
não providenciou o registro da compra e venda do imóvel,
de forma que a embargada não teria como adivinhar que o
imóvel deixara de pertencer aos executados.
Ademais, a embargada deixou de impugnar
os embargos, aos quais não opôs resistência, o que
evidencia sua boa-fé. Como tal não se considera pedido
de juntada de documentação suplementar que ateste o
negócio.
Salientou a juíza, com acerto:
“A Brazilian Mortgages concordou com a
liberação da penhora, tendo apenas ponderado que o
embargante deve responder pelas verbas sucumbenciais,
por ter dado causa à constrição do imóvel, já que não
regularizou a sua situação registral, embora tenha
decorrido tempo suficiente para tanto (12 anos). E a
embargada tem razão neste aspecto: o compromissário
comprador foi negligente ao não providenciar a lavratura
da escritura de compra e venda e o competente registro
imobiliário, o que levou a credora a pleitear a penhora
do bem”.
Releva considerar, isto sim, é que, se o
apelante tivesse providenciado o registro do que é seu,
esta demanda não seria ajuizada.
Nesse sentido vem decidindo esta Corte em
casos análogos: Apelação no 1019897-15.2015.8.26.0602,
de Sorocaba, 13a Câmara, Rel. Des. Francisco Giaquinto,
j. 03.10.16; Apelação no 1025805-53.2015.8.26.0602, de
Sorocaba, 15a Câmara, Rel. Des. Lucila Toledo, j.
07.11.16;
Apelação
no
1019071-86.2015.8.26.0602,
de
Sorocaba, 38a Câmara, Rel. Des. Fernando Sastre Redondo,
j. 03.08.16, Apelação no 1019906-74.2015.8.26.0602, de
Sorocaba, 14a Câmara, Rel. Des. Lígia Araújo Bisogni, j.
06.09.16.
Honorários advocatícios são razoáveis e
atenderam ao disposto no art. 85, § 8o, do CPC, mas
agora, em cumprimento do § 11 do dispositivo são
elevados para R$ 2.300,00, atualizados da intimação do
acórdão, observando-se na cobrança o art. 98, § 3o, do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1035365-94.2020.8.26.0100 -Voto no 49715
4
CPC (fls. 26 e 76).
Ante
o
exposto,
nego
provimento
ao
recurso.
MATHEUS FONTES
Relator